Tribunal: TJMT
Processo: 0001376-02.2020.8.11.0046
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001376-02.2020.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELSIO CARLOS GAZONI - CPF: 305.915.971-87 (EMBARGANTE), MARCIO DE AVILA MARTINS FILHO - CPF: 023.126.241-84 (ADVOGADO), ALETE GAZONI - CPF: 696.151.101-59 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), EURIDES LUIZ GAZONI - CPF: 274.147.600-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILETE BERTUOL GAZONI - CPF: 867.890.231-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL –
CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA

– PRESCRIÇÃO TRIENAL
– TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA
–
FORO COMPETENTE
– ESCOLHA DO CREDOR – ARTIGO 781, I, DO CPC –
DEMONSTRATIVO DO DÉBITO ATUALIZADO ATÉ A DATA DE PROPOSITURA DA AÇÃO – OBSERVÂNCIA – ARTIGO 798, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC
– INEXISTÊNCIA
DE VÍCIO – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE
–
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
0001376-02.2020.8.11.0046

EMBARGANTES:

ALETE GAZONI e ELSIO CARLOS GAZONI

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ALETE GAZONI e ELSIO CARLOS GAZONI
, contra v. acórdão desta Câmara (Id
166868657
), que desproveu
o recurso interposto pelos ora recorrentes.

Em suas razões recursais, os embargantes
requerem sejam sanadas as omissões
“
no tocante à
prescrição
, o vencimento

da última parcela ocorreu em 15/06/2011, ao passo que a ação foi ajuizada em 03/08/2012, não restando caracterizada a prescrição; acerca do
foro

competente
faculta-se ao credor propor a ação de execução perante o juízo

de sua preferência, nos termos do artigo 781, inciso I do CPC e quanto à

ausência de demonstrativo de débito atualizado
”
,
razão pela qual pugnam pelo acolhimento dos declaratórios, e, por conseguinte, a reforma de decisão que lhe foi desfavorável.
(Id
168160659).

Contrarrazões ofertadas no Id
170109661.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES –
CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA

– PRESCRIÇÃO TRIENAL
– TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA
–
FORO COMPETENTE
– ESCOLHA DO CREDOR – ARTIGO 781, I, DO CPC –
DEMONSTRATIVO DO DÉBITO ATUALIZADO ATÉ A DATA DE PROPOSITURA DA AÇÃO – OBSERVÂNCIA – ARTIGO 798, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional aplicável para a propositura de execução de
cédula

rural
pignoratícia e hipotecária é de 03 (três) anos, a contar do vencimento do título, conforme disposto no artigo 60 do Decreto nº 167/67 c/c art. 70 do Decreto nº 57.663 /66 - Lei Uniforme de Genebra.

O prazo para averiguação da ocorrência da
prescrição
nestes casos deve ser contado a partir do vencimento da última parcela estipulada no contrato.

Ante a concorrência de competências, resta facultado ao exequente o ajuizamento da ação fundada em título extrajudicial no domicílio do executado, no lugar de situação dos bens, ou, ainda, no domicílio livremente eleito pelas partes em cláusula de eleição de
foro
. Inteligência do artigo
781
,
I
, do
CPC
.

Não há que se falar em violação ao parágrafo único do artigo 7
98
, do Código de Processo Civil, haja vista que o credor instruiu o feito executivo com
demonstrativo
de
débito
contendo os índices de correção monetária e as taxas de juros, possibilitando, assim, a aferição do quantum debeatur”

Ao contrário do que afirmam os embargantes, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida,
eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, pois os embargos não comportam revisão da matéria, no qual devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023